Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. ICMS/DIFAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CIRCULAÇÃO FÍSICA INTERNA DE MERCADORIA. CONSUMIDOR DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES. POSSIBILIDADE. ÕNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir configura condição da ação consubstanciada pela necessidade do ingresso em juízo (para a obtenção do bem visado), pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e pela adequação da via eleita. No caso, considerando a causa de pedir deduzida na inicial (a inexigibilidade do pagamento de ICMS nas transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma empresa, tributo anteriormente cobrado pelo Ente Federativo), constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva em face do postulado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. Não incide a diferença de alíquota nas operações de venda de mercadorias feitas em que o alienante e o adquirente da mercadoria estão no mesmo local, com entrega da mercadoria no ato ao cliente. O fato de o consumidor ser domiciliado em outra Unidade da Federação não tem relevância.
3. O sistema de cobrança e monitoramento do Fisco Distrital está calibrado para não efetuar cobrança de operações realizadas de forma "presencial" ou que se destinem fisicamente a outras UFs, a partir de 05/01/2022 (advento da LC no 190/2022), desde que os documentos fiscais sejam preenchidos corretamente, com os códigos exigidos.
4. A fixação de índices de correção deve ser feita com base no disposto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, que estabelece a utilização da taxa SELIC.
5. Segundo súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.
6. Eventual compensação administrativa dos valores de Difal-ICMS indevidamente recolhidos levará em consideração os créditos apropriados a título desse imposto, motivo pelo qual perece o interesse recursal do ente público a esse respeito.
7. O ajuizamento desta demanda deu-se em razão do receio da apelada de ser cobrada do Difal-ICMS sobre mercadorias vendidas a adquirente localizado no Distrito Federal, mas que não ingressem fisicamente no território, tendo em vista o posicionamento formal do ente distrital na SC 12/22 e na DI 1/23.
8. Recurso conhecido, rejeitada preliminar de ausência de interesse de agir, e, no mérito, desprovido.